Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-58.2020.8.11.0048
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000446-58.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDMAR FERREIRA DA ROCHA - CPF: 005.977.551-32 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1000446-58.2020.8.11.0048 – Juscimeira

Apelante:
Edmar Ferreira da Rocha

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE PROTESTO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROVIDÊNCIA QUE CABE AO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da realização da baixa do protesto, após a quitação da dívida, compete ao devedor, a partir da carta de anuência a ser solicitada junto ao credor.

Não ocorrendo ato ilícito, é inadmissível o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1000446-58.2020.8.11.0048 – Juscimeira

Apelante:
Edmar Ferreira da Rocha

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edmar Ferreira da Rocha, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c dano moral que moveu contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Inconformado, insurge-se o apelante pleiteando a reforma da sentença, alegando, em síntese, que a ação objetiva a exclusão do protesto em seu nome, uma vez que decorre de um débito quitado, ensejando o dever de indenizar.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 115735186).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1000446-58.2020.8.11.0048 – Juscimeira

Apelante:
Edmar Ferreira da Rocha

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Edmar Ferreira da Rocha ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., ao argumento que teve seu nome indevidamente mantido nos registros de protesto após a quitação da dívida realizada mediante acordo judicial.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente a ação, entendendo que a responsabilidade para providenciar o cancelamento do protesto é do devedor, sem custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, que a manutenção da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes após a quitação do acordo judicial celebrado entre as partes, enseja ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A questão é simples e não demanda maior fundamentação, posto que a obrigação para a baixa do protesto é do devedor, estando pacificada pelo STJ
em sede de recurso repetitivo,
verbis
:

“
CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C
DO
CPC
. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR.
CONFORME DISPÕE O ART.
2o
DA LEI N.
9.492
/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo

Civil: 'No regime próprio da Lei n.
9.492
/1997,

legitimamente protestado o título de crédito ou

outro documento de dívida,
salvo inequívoca

pactuação em sentido contrário, incumbe ao

devedor, após a quitação da dívida, providenciar

o cancelamento do protesto.
'
...”.
(STJ, REsp 1.339.436-SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.09.14 - destaquei)

Andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“Ora, era encargo do interessado (devedor) proceder junto à empresa credora a fim de munir-se da carta de anuência da dívida para, daí sim proceder a baixa junto ao Cartório de Protesto, pois que, a inadimplência foi assumida pelo autor (devedor) e o protesto ocorrido antes do pagamento da dívida, não havendo qualquer prova de que o estabelecimento credor (réu) impediu-lhe de buscar tal anuência. Assim sendo, não se justifica a insurgência do autor no que tange ser obrigação do credor (requerida) dar baixa no protesto do título pago.”
(id. 115735174)

Desse modo resta impossibilitado qualquer entendimento quanto a possibilidade de condenação por dano moral.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO APÓS O PROTESTO DO TÍTULO.
A BAIXA DO PROTESTO PODE E DEVE SER PROVIDENCIADA PELO DEVEDOR
, SALVO ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO COM O CREDOR QUE, NO CASO CONCRETO,

NÃO HOUVE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

O protesto inicialmente foi lícito e sua manutenção, após a renegociação da dívida não caracteriza dano moral, pois a própria devedora poderia ter providenciado no levantamento com a apresentação da carta de anuência. Ademais, não restou demonstrada negativa de emissão da carta de anuência, ônus que competia à parte autora. Inexistência de ato ilícito por parte do banco requerido. Disposição legal expressa a respeito: art. 26, caput, da Lei 9492/1997 (Lei que regula os serviços de protestos de títulos e outros documentos de dívida). APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC no 70060963451, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Guinther Spode, j. 27.11.2014)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022